Tribunal: TJMT
Processo: 1020967-28.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020967-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Transação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEDICSKIN SAUDE E ESTETICA AVANCADA EIRELI - CNPJ: 33.372.926/0001-67 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DERMA CENTER COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 37.560.898/0001-62 (APELADO), REGIANE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 367.208.008-09 (ADVOGADO), KARINA DOS SANTOS BERTINI - CPF: 177.327.248-95 (ADVOGADO), LIFE SKIN COSMETICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.165.638/0001-69 (APELADO), COSMOBEAUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 29.279.186/0001-41 (APELADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. RELAÇÃO COMERCIAL INFORMAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PARA 15%.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MEDICSKIN SAÚDE E ESTÉTICA AVANÇADA EIRELI contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, apenas para assegurar à autora o direito de comercializar produtos em estoque, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Condenou ainda a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a relação comercial entre as partes configurou contrato de exclusividade territorial, com consequente responsabilidade civil das rés pela rescisão e suposta concorrência desleal, autorizando a pretensão indenizatória da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de exclusividade exige pactuação expressa, não sendo possível presumir tal condição com base em alegações unilaterais ou comunicações informais.

Os
e-mails
apresentados pela própria autora/apelante revelam que a fornecedora deixou claro que não havia exclusividade formal, apenas ausência momentânea de outro distribuidor para a mesma região.

A ausência de contrato escrito, aliado à inexistência de cláusula de exclusividade nos documentos apresentados, afasta o fundamento da suposta quebra contratual.

O rompimento da relação comercial ocorreu no exercício regular do direito da parte fornecedora, não havendo ilicitude ou abuso de direito a justificar reparação por danos morais ou materiais.

A livre iniciativa e a autonomia contratual garantem às empresas a liberdade de selecionar seus parceiros comerciais, inclusive para rescindir relações informais sem prazo ou cláusulas de exclusividade.

A autora não demonstrou os requisitos do art. 373, I, do CPC para configurar responsabilidade civil: fato ilícito, dano e nexo causal.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo incabível a reforma pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A existência de contrato de exclusividade deve ser expressamente demonstrada, não podendo ser presumida com base em
e-mails
ou práticas comerciais informais.

A rescisão de relação comercial informal, sem cláusula de exclusividade, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos materiais, morais ou lucros cessantes.

O princípio da autonomia privada assegura às partes contratantes a liberdade de contratar e de rescindir, desde que respeitados os limites legais, sem que isso configure responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MEDICSKIN SAÚDE E ESTÉTICA AVANÇADA EIRELI, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis (Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira), que, nos autos da Ação indenizatória por danos materiais e morais nº 1020967-28.2021.8.11.0003,
julgou parcialmente procedente
o seu pleito exordial, para constituir a obrigação imposta às requeridas\apeladas de não impedir a comercialização dos produtos em estoque pela autora\apelante, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Em decorrência do princípio da causalidade e, considerando que a autora decaiu de parte substancial do pedido, condenou a parte autora\apelante no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, e do art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- apesar do reconhecimento da relação jurídica, a sentença contradiz ao afirmar que não há provas de exclusividade. A Apelante reitera a existência do pacto de exclusividade territorial, comprovado por documentos e o cumprimento das metas estabelecidas;

- investiu em infraestrutura, marketing e estoque para a distribuição exclusiva, o que é confirmado em trecho da sentença;

- não houve notificação formal, o que contradiz a defesa das apeladas;

- sofreu danos materiais, representados pelos investimentos realizados na estrutura física e outros.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para reformar a sentença, com a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais (sugerindo R$ 100.000,00), materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões no id. 238442798.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, a autora MEDICSKIN ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais contra as Apeladas, decorrente da rescisão imotivada do pacto de exclusividade.

A Apelante alega que havia um contrato de exclusividade territorial e que as Apeladas o violaram de forma desleal, tentando se apropriar do fundo de comércio e patrimônio da Apelante.

A parte autora busca indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Alega graves transtornos e a inviabilidade de seguir com seus negócios em decorrência da rescisão contratual. Quanto aos danos materiais, fundamenta o pedido no impacto financeiro da ruptura no seu patrimônio. Já os lucros cessantes decorreriam do rompimento inesperado do contrato de exclusividade, frustrando suas expectativas de ganho.

Feita essa digressão, tenho que a sentença se mostra incensurável.

O
e-mail
(id. 238442671) apresentado pela própria autora\apelante comprova que o contrato de distribuição dos produtos não continha cláusula de exclusividade, fato de seu pleno conhecimento à época da anuência. Portanto, a alegação de exclusividade é destituída de fundamento e não encontra respaldo probatório, conforme se demonstra:

Os
e-mails
da própria apelante demonstram que as empresas apeladas informaram claramente que não haveria exclusividade, mas que, naquele momento, não nomeariam outro distribuidor para a mesma região geográfica.

Por definição, a cláusula de exclusividade consiste em um acordo contratual no qual uma das partes se obriga a negociar exclusivamente com a outra para compra, venda ou fornecimento de bens e serviços.

Durante a vigência desse contrato, a parte que assume a exclusividade fica impedida de negociar ou atuar com terceiros na mesma área ou finalidade, o que não se verifica no caso.

Não houve contrato formal de distribuição. A relação comercial se baseou em trocas de e-mails, que propunham o cadastro do profissional de estética e autorizavam a compra e revenda dos produtos na região especificada.

Os
e-mails
trocados mencionavam descontos por volume de compra e a opção de pagamento parcelado. No entanto, não estabeleceram um contrato formal com termos detalhados sobre distribuição ou exclusividade.

Dos documentos existentes nos autos, não há o que demonstre que as apeladas ofereceram exclusividade absoluta à apelante na aquisição, fornecimento ou venda de produtos
Cosmobeauty
.

Portanto, inexiste amparo contratual ou verbal para a alegação de direito exclusivo de distribuição na região mencionada.

Por outro lado, ainda que se reconheça a existência de vínculo anterior entre as partes, conforme documentos nos autos, não se verifica a estipulação de prazo determinado para a vigência do contrato.

Dessa forma, ambas as partes tinham a prerrogativa de rescindi-lo.

Assim, considerando a ausência de contrato escrito com prazo determinado, não se pode obrigar a manutenção eterna do vínculo entre as partes, sob pena de violar o princípio da autonomia privada, fundamental no direito civil. A liberdade contratual deve ser garantida tanto na celebração quanto na rescisão dos contratos.

Ainda que o contrato tenha sido verbal, isso não impede que o autor seja ressarcido por eventuais prejuízos. Estes deverão ser analisados sob a ótica da responsabilidade civil, cabendo a cada parte, conforme o art. 373 do CPC, comprovar o ato ilícito, o dano e a relação de causa e efeito entre eles.

Nos autos, embora o autor alegue quebra de exclusividade na distribuição de produtos, como mencionado, não demonstrou essa alegação. Ao contrário, as provas apresentadas contradizem suas próprias afirmações.

A rescisão contratual por iniciativa da proponente, mesmo sem justificativa expressa, representa um exercício regular de seu direito, o que invalida o pedido de indenização apresentado pela parte autora.

Em caso análogo, esta Corte já se manifestou:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESILIÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL – CONTRATO VERBAL FIRMADO NA DÉCADA DE 1980 – IMPRESCINDIBILIDADES DE EXPRESSA PACTUAÇÃO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMI-LA – RECORRIDO QUE DEMONSTROU A VENDA DE PRODUTOS DE OUTRAS MARCAS PELO AUTOR HÁ ÉPOCA DOS FATOS – OUTRAS EMPRESAS NO MESMO TEMPUS EM PARCERIA COM A MULTINACIONAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ACORDO NESTE SENTIDO – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS – ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – EMPRESA RÉ QUE TEM A LIBERDADE DE VENDER O PRODUTO QUE DESEJAR – PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E AUTONOMIA PRIVADA DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se, em razão da própria natureza do contrato de distribuição, e também da exigência proveniente da Lei n. 6.729/79 que lhe é aplicável, ainda que se considerem certos elementos probatórios, em razão de não existir contrato escrito, a liça das provas lançadas, impossível presumir a exclusividade.

Inexistente cláusula de exclusividade, bem como nítido que a empresa autora revendia outros produtos em seu catálogo, não há que falar em danos morais ou lucros cessantes, vistos que o princípio da livre concorrência dispõe que a empresa tem direito de escolher com quem estabelecerá parcerias.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0014550-31.2011.8 .11.0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Diante do exposto, a alegação de descumprimento contratual não se sustenta, o que impede o acolhimento dos pedidos indenizatórios formulados na petição inicial.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025